Tribunal: STF
Processo: HC 81294
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA:  Habeas Corpus. Inquérito policial. Quebra de
sigilo bancário. Decisão que pode acarretar constrangimento ilegal
à liberdade do paciente. Acórdão do STJ que, mantendo decisão do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não conheceu de habeas
corpus por entendê-lo incabível na hipótese. Acórdão contrário à
jurisprudência do STF, que admite o habeas corpus (HC nº 79.191,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Ordem deferida para cassar o acórdão
do STJ e determinar ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina que
julgue o writ lá impetrado.